Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008272-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDNA MARQUES FERREIRA - CPF: 775.319.221-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imposição de
astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

2. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão das
astreintes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rafael Depra Panichella, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença (Proc. n.º 0000356-75.2010.8.11.0094), cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela agravante, e determinou o prosseguimento da execução, com a devida expedição de RPV e/ou precatório.

O agravante afirma o equívoco da premissa decisória adotado pelo magistrado de piso, pois, segundo argumenta, a exceção de pré-executividade é, sim, via adequada para a revisar a imposição e o valor de multa cominatória, tendo em vista que essa questão envolve matéria de ordem pública, já que cuida de vício objetivo afeto a exigibilidade da obrigação exequenda, e que não demanda dilação probatória.

Sustenta o desacerto técnico da decisão que impôs apenas à Procuradoria-Geral do Estado multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, porque, no caso,
“(...) quem tem a atribuição de fazer cumprir a obrigação de fazer imposta no acórdão é o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, pois é esta Secretaria a competente para implantar o pagamento de pensão mensal”
(
sic
– ID. 126610195 – Pág. 13).

Assevera que
“(...) a aplicação de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende de intimação pessoal do devedor, uma vez que compete à parte adimplir a obrigação e não ao seu patrono”
(
sic
– ID. 126610195 – Pág. 14)
,
logo, a exigibilidade da multa somente teria início com a intimação pessoal do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento, nos termos da Súmula 410, do STJ.

Pede, sob tais fundamentos, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja conhecida a exceção de pré-executividade e afastada a aplicação de multa diária, ante a inexistência de descumprimento da ordem judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 129413679).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 130399683).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rafael Depra Panichella, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença (Proc. n.º 0000356-75.2010.8.11.0094), cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade
, nos seguintes termos (ID. 79251884 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE intentada por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do cumprimento de sentença que lhe promove a
EDNA MARQUES FERREIRA
, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Sustenta a parte excipiente, em apertada síntese, que inexistiu o descumprimento da ordem judicial acerca da implantação do benefício de pensão mensal de caráter alimentício, de modo que, não há que se falar em multa diária no caso. Instada a se manifestar, a excepta quedou-se inerte acerca da exceção de pré-excecutividade.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

- Do cabimento da Exceção de pré-executividade

Incialmente, cabe analisar a natureza jurídica da peça lançada aos autos pela parte executada, eis que tal averiguação é essencial para concluir pelo enfretamento da matéria meritória colocada em discussão.

Ora, tratando-se o presente processo de um cumprimento de sentença, há duas maneiras distintas da parte executada se defender. Uma delas prevista expressamente em lei e que exige a presença de pressupostos específicos, a saber, impugnação ao cumprimento de sentença; o outro instrumento, que apesar de não encontrar sede legal expressa, é amplamente aceito no pela doutrina e jurisprudência, a exceção de pré-executividade.

Desse modo, é sabido que o instituto de exceção de pré-executividade, objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos de execução/cumprimento, sendo admitida, de modo geral, quando às questões de ordem pública, tais como, condições da ação, pressupostos processuais e pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

De efeito, a exceção de pré-executividade é caminho estreito, à margem da via processualmente prevista.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
É admitido pela doutrina e jurisprudência o cabimento de exceção de pré-executividade quando a parte arguir matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que dispensam, para seu exame, dilação probatória e podem ser apreciadas de oficio pelo juiz.
(TJMT - AI 15936/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2011, Publicado no DJE 05/04/2011) destaque acrescido

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - EXCLUSÃO DO SÓCIO - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
A exceção de pré-executividade se presta à suscitação de questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. A ampliação das matérias passíveis de serem provocadas por Exceção deve-se à força da interpretação jurisprudencial mais recente, que admite a arguição de ilegitimidade passiva, desde que não demande dilação probatória
. (TJMT - AI 133507/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 12/04/2010) destaque acrescido

Destarte, a exceção de pré-executividade não tem prazo para ser oposta, uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, pode o executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juiz.

No mesmo sentido, a lição de Araken de Assim, litteris: "Não há termo final para deduzir a exceção de pré-executividade. Ressalva feita aos casos de preclusão, a exemplo do que acontece com a impenhorabilidade, e sem embargo da responsabilidade pelas despesas derivadas do retardamento (art. 267, § 3º) - e, assim mesmo se a argüição ocorrer após o prazo para embargos -, ao executado se mostra lícito excepcionar em qualquer fase do procedimento in executivis, inclusive na final: na realidade, permanece viva tal possibilidade enquanto o juiz não extinguir o processo." (Araken de Assis, in Manual da Execução, 9.ª ed., Ed. RT, São Paulo, 2005, pág. 1.027).

A guisa de exemplo faz-se oportuna, ainda, a colação do seguinte precedente, que bem externam a orientação da Corte Superior sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. POSSIBILIDADE DE SER APRESENTADA MESMO APÓS A PENHORA OU O TRANSCURSO DO PRAZO PARA EMBARGOS. PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A denominada "exceção de pré-executividade", simples petição nos próprios autos da execução, é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.
(Precedentes: REsp 929.266/SP, Primeira Turma, DJU de 29.06.2007; REsp 785.921/MG, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007; REsp 818453/MG, Primeira Turma, DJe de 02/10/2008; e REsp 220.100/RJ, Quarta Turma, DJU de 25.10.1999) destaque acrescido

Com isto, tem-se que no presente caso, não tendo a parte excipiente alegado vício de ordem pública, não se enquadra nos aludidos pressupostos da exceção de pré-executividade, pois a fundamentação está sedimentada na inocorrência de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial acerca da implantação do benefício de pensão mensal de caráter alimentício.

Além disso, verifica-se dos autos que a referência da multa diária está consubstanciada em uma advertência no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, o que não ocorreu no feito, visto que a implementação da pensão estava sendo regularmente processada em sede administrativa e dependendo ainda de vários fatores documentais exclusivos da parte exequente. Vale ressaltar também que o cálculo do débito exequendo está regularmente homologado, sendo que inexiste multa diária constante no memorial, inclusive inexiste decisão proferida nos autos reconhecendo qualquer descumprimento da parte executada e/ou aplicação/fixação de tal multa diária.

Desse modo, conclui-se pela impossibilidade de tais matérias serem enfrentadas em sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual deixo de analisa-las, devendo o excipiente eleger a via adequada para tanto – se for o caso ainda.

Ante o exposto, forte nos fundamentos alhures,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, por oportuno, determino o regular prosseguimento da execução, notadamente acerca da expedição de Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios,
atentando-se ainda ao cálculo regularmente homologado nos autos.” (destaques no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 129413679):

“(...) No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Verifica-se que, na origem, o Estado de Mato Grosso apresentou exceção de pré-executividade em face da decisão de primeiro grau, que determinou a intimação da parte executada para que efetivasse a implantação do benefício de pensão mensal de caráter alimentício, sob pena de multa diária, fixada no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), defendendo, o excipiente, a impossibilidade de aplicação de multa diária na presente hipótese.

Por seu turno, ao analisar a exceção, o magistrado a quo a rejeitou nos seguintes termos:

(...)

Nesse aspecto, entendo, a princípio, que, conforme exposto pelo magistrado de piso, houve apenas a referência da multa diária como forma de advertência no caso de descumprimento da ordem judicial, e não a sua incidência, até mesmo porque o julgador possui discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para alcançar o cumprimento da decisão, da mesma forma que possui discricionariedade para revogá-la quando desnecessária.

Além disso, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, nesta primeira abordagem dos autos, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, porquanto não se mostra suficiente para demonstrar tal requisito a alegação genérica de que “a qualquer momento, a agravada pode executar multa diária, tendo em vista a decisão que determinou a sua inclusão.”

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para a concessão da antecipação da tutela recursal, em razão da excepcionalidade de tais medidas, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Por tais motivos, não há que se falar, portanto, em urgência e, muito menos, na existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Aliás, em casos que tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência do periculum in mora, apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo, na forma pretendida pelo agravante.

Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o efeito suspensivo pretendido.” (grifo nosso)

Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, e seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Conclui-se, portanto, que a
astreinte
visa ao resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de ser admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n.º 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) 2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(...). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (grifo nosso)

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, a Corte Superior já definiu que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1.
A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)(grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes.
III - A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)(grifo nosso)

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se for observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada, ou até mesmo extirpada, nos termos já expostos.

No caso, considerando que a multa foi arbitrada para compelir o executado, ora agravante, a promover a implantação do benefício de pensão mensal em favor da agravada, cuja importância e urgência são evidentes dado o caráter alimentício da obrigação, o valor das
astreintes
em R$ 500,00 (quinhentos reais) de modo algum se revela abusivo, desproporcional ou irrazoável, ao revés, caracteriza montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O S V O G A I S

No caso, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Em conclusão, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para votar no sentido de dar provimento ao recurso e excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022